Tribunal: TJDFT
Processo: 0744759-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de guarda cumulada com alimentos, fixou alimentos provisórios em seis salários-mínimos, sendo três para cada filha. As agravantes requerem a majoração para 10,20 salários-mínimos, alegando que o alimentante já contribuía com valores superiores e que seus rendimentos mensais ultrapassam R$ 30.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para majorar os alimentos provisórios fixados.
III. Razões de decidir
3. A impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo agravado em contrarrazões é incabível, pois, nos termos do art. 100 do CPC, deve ser feita em contestação, réplica ou por petição própria.
4. A juntada de documentos novos que não foram apreciados na instância originária caracteriza inovação recursal.
5. Para a fixação ou majoração dos alimentos, deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade. Embora as necessidades das menores sejam presumidas, não há comprovação suficiente da real capacidade financeira do alimentante que justifique a majoração pretendida.
6. A decisão recorrida demonstra prudência ao estabelecer alimentos provisórios condizentes com os elementos disponíveis nos autos, garantindo a subsistência das menores sem impor ônus excessivo ao alimentante.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1700123, 0743309-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/05/2023; TJDFT, Acórdão 1695959, 0703119-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, j. 05/05/2023.